Tribunal: TJDFT
Processo: 0003725-04.2014.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. COISA JULGADA PARA CORRÉU. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO EXTENSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DIFERENTE PARA OS RÉUS EM SITUAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS. LÓGICA RECURSAL. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Para que haja a extensão prevista no art. 580 do Código de Processo Penal exige-se que o recurso do corréu seja provido, total ou parcialmente, quanto à questão objetiva aproveitável aos demais réus.
3. Não há falar em extensão da data da coisa julgada a quem não recorreu se não foi deferido qualquer benefício ao recorrente. A condenação transita em julgado para os réus em momentos distintos, diante da interposição ou não de recurso, o que os situam em posições jurídicas diversas.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões de seu convencimento quanto ao tema.
5. Embargos desprovidos.